Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. APARELHO CELULAR E DINHEIRO EM ESPÉCIE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155 do CP), praticado mediante arrebatamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria para sustentar a condenação pelo crime de roubo; e, (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para furto praticado por arrebatamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e harmônica nas fases inquisitorial e judicial, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais e, no caso, encontra respaldo nos demais elementos de prova dos autos, razão pela qual houve a comprovação inequívoca da autoria.
4. O fato de o réu abordar a vítima por trás, disputar fisicamente o aparelho celular e ordenar que ela não gritasse é suficiente para a configuração da violência e da grave ameaça, elementares do crime de roubo.
5. A subtração de objeto diretamente da vítima, com emprego de força física e intimidação, afasta o pleito de desclassificação para o crime de furto por arrebatamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155 e 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.733.541/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STF, Tema 158 de Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1924265, Apelação no 0700854-52.2022.8.07.0020, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1298833, Apelação no 0004405-40.2019.8.07.0003, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 05.11.2020.